Tribunal: CARF
Processo: 10940.901113/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.901113/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.865 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO TERCEIRO
PLANALTO DO PARANÁ - SICREDI TERCEIRO PLANALTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA
DO CRÉDITO.
O reconhecimento de direito creditório decorrente de pagamento indevido
exige, para sua liquidez e certeza, a comprovação da inexistência do débito
correspondente, evidenciando o excesso de recolhimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Declaração de Compensação (DCOMP às fls. 224 a
228) que utiliza como crédito pagamento indevido de IRRF, código 0561 (remunerações do
trabalho assalariado), referente ao período de apuração de 16/11/2004, com data de vencimento e
arrecadação na mesma data de 16/11/2004, no valor de R$ 15.940,86 (DARF fl. 24). Transcrevo,
abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Trata o presente processo do PER/DCOMP no 14912.16225.210206.1.3.04-
8910, no qual foi pleiteada compensação de débito de CPMF cód.5869 do período 03-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.901113/2009-12
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.865 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.901113/2009-12

02/2006, no valor de R$ 19.363,36, com alegado crédito de IRRF cód. 0561 no valor
de R$ 15.940,86, mesmo valor do Darf discriminado no PER/DCOMP.
O PER/DCOMP foi apreciado pelo despacho decisório eletrônico de no de
rastreamento 825031385 (fls.02), não tendo sido reconhecido o crédito e, por isso, não
homologada a compensação declarada, conforme item 3 – Fundamentação, Decisão e
Enquadramento Legal do despacho decisório, a seguir exposto:

Cientificada da decisão em 03/04/2009 (fls. 233), a contribuinte apresentou em
29/04/2009 a manifestação de inconformidade de fls. 02 a 07, acompanhada dos
documentos de fls. 08 a 90.
Alega que recolheu indevidamente em 16/11/2004 o IRRF cód. 0561 no valor
de R$ 15.940,86 pois não ocorreu o respectivo fato gerador desse imposto, conforme
Darf, razão contábil e livro diário (fls. 24-25).
Explica que houve a quitação de uma ação reclamatória trabalhista, a qual gerou
um IRRF no valor de R$ 15.528,91 relativo ao período de 10/07/2004. Referido valor
foi recolhido a destempo, de forma espontânea, em 22/02/2006, sob código 5936,
totalizando o valor de R$ 22.745,19 (darf de fls. 26).
Informa que as informações foram prestadas de forma equivocada na DCTF
relativa ao 4o trimestre de 2004, eis que o débito de R$ 15.940,86 nunca existiu.
Para sanar tal erro, enviou uma DCTF retificadora em 24/04/2009, declarando o
valor zero para o débito de IRRF cód.0561 do período de apuração 16/11/2004 (fls.27-
223).
Pelo exposto, pede a homologação da compensação pleiteada.
Documentos anexos à defesa (cópias): procuração, atos societários, despacho
decisório, Darf, Razão, DCTF original e retificadora e PER/DCOMP.
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo – SP, no
Acórdão às fls. 290 a 293 do presente processo (Acórdão no 16-66.201, de 27/02/2015 – relatório
acima), não homologou a compensação pleiteada. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2004
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.865 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.901113/2009-12

COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ERRO NO
PREENCHIMENTO DA DCTF. ÔNUS DA PROVA.
O erro no preenchimento da DCTF deve ser comprovado pelo sujeito passivo
por meio de documentos hábeis e idôneos. A ausência de prova de que o
pagamento foi efetuado indevidamente ou em valor superior ao devido impõe o
não reconhecimento do direito creditório e a consequente não homologação da
compensação a ele vinculada.

No voto, a decisão ponderou que a DCTF retificadora apresentada após a ciência
do Despacho Decisório não produz efeitos, conforme do disposto no art. 11, § 2o, III, da
Instrução Normativa RFB no 903/2008, vigente à época da ciência do despacho decisório.
Argumentou que a alegação de erro no preenchimento da DCTF somente poderia ser acolhida se
estivesse acompanhada de documentos hábeis e idôneos, capazes de comprovar a ocorrência, o
que considerava não ocorrido. Sobre os documentos apresentados junto à Manifestação de
Inconformidade, concluiu:
No presente caso, a requerente apresentou o comprovante de arrecadação
relativo ao recolhimento de IRRF cód. 0561 no valor de R$ 15.940,86, bem como o
razão analítico contábil para o período 11/2004 da conta 4.9.4.20.20.0001.0-4106-8
IRRF a recolher, cujo saldo é de R$ 2.736,63 (fls.24-25).
Analisando-se esses documentos verifica-se que o saldo de IRRF constante do
razão de fls. 25 (R$ 2.736,63) diverge daquele informado na Dirf pela requerente (R$
2.976,56, fls. 288). Além disso, a contribuinte não apresentou documentos aptos à
comprovação do alegado, tais como demonstrativo e respectivos lançamentos
contábeis relativos à folha de pagamento para o período em questão.

Cientificado da decisão de primeira instância em 17/03/2015 (Aviso de
Recebimento à fl. 296), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 16/04/2015 (recurso às
fls. 298 a 301, carimbo aposto à primeira folha).
Nele repete as alegações da Manifestação de Inconformidade. Que errou no
preenchimento da DCTF referente ao quarto trimestre de 2004, informando um débito
inexistente de IRRF código 0561, de R$ 15.940,86, razão pela qual enviou DCTF retificadora
em 24/04/2009 (após Despacho Decisório emitido em 25/03/2009 – fl. 23).
Acrescenta que a quitação de uma ação trabalhista gerou IRRF no valor de R$
15.528,91, relativo ao período de 10/07/2004, recolhido espontaneamente a destempo, em
22/02/2006, no código 5936 (rendimentos decorrentes de decisões da Justiça do Trabalho),
totalizando o valor de R$ 22.745,19 (DARF fl. 26).
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.865 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.901113/2009-12

O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, a DRJ considerou insuficientes, para comprovação do
alegado erro na DCTF, os documentos anexados pela interessada: cópia do DARF (fl. 24) e
Livro Razão Analítico Contábil do mês de novembro de 2004, da conta IRRF a Recolher (fl. 25).
Esse documento contábil indica IRRF a recolher, sobre a Folha de Pagamento de novembro, de
R$ 2.736,63. É o mesmo valor declarado em DCTF referente à 4o semana de novembro (fl. 35).
O valor declarado em DCTF referente à 3a semana de novembro, à fl. 34, a
interessada alega inexistente – R$ 15.940,86. Argumenta que o erro é comprovado pelo fato de
tal valor não constar na conta IRRF a Recolher (fl. 25). Além disso, a DIRF da interessada, á fl.
288 (retificadora entregue em 17/03/2009, antes da emissão do Despacho Decisório de
25/03/2009), indica que ela efetuou, no mês de novembro, retenções de IRRF código 0561 no
valor total de R$ 2.975,33 (sem os R$ 15.940,86 em questão).
Então temos que a DIRF apresenta informação diversa daquela declarada em
DCTF, no que diz respeito ao IRRF código 0561, retido no mês de novembro de 2004, sobre
pagamentos de salários. O que se julga aqui é a suficiência dos documentos anexados ao
processo para comprovação do erro na DCTF.
Isso porque do art. 9o da Instrução Normativa RFB no 1.599/2015 infere-se que a
DCTF retificadora apresentada após o despacho decisório só produz efeitos se houver prova
inequívoca da ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração. Nesse contexto, a
partir daquele momento processual (ciência do despacho decisório), o reconhecimento de direito
creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e certeza do suposto
pagamento indevido ou a maior de tributo, verificando-se a exatidão das informações a ele
referentes, confrontando-as com os registros contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual
seria o tributo devido e compará-lo ao pagamento efetuado. A existência, certeza e liquidez do
crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da compensação requerida, na forma
do art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN (Lei no 5.172/1966).
E conforme art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil – CPC (Lei no
13.105/2015), que reproduz o art. 333, I, do antigo CPC, ao autor incumbe o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito.
Pois bem.
Em primeiro lugar, cabe observar que o contribuinte alega que o erro seria
decorrente de quitação de ação trabalhista que gerou IRRF no valor de R$ 15.528,91, relativo ao
período de 10/07/2004, recolhido espontaneamente em 22/02/2006, no código 5936
(rendimentos decorrentes de decisões da Justiça do Trabalho), totalizando o valor de R$
22.745,19 (DARF à fl. 26). No entanto, nada comprova tal ocorrência, nem a vincula, e o IRRF
pago dela decorrente, ao suposto erro cometido na DCTF referente ao mês de novembro de 2004.
Mesmo os valores, embora da mesma ordem de grandeza, não coincidem – R$ 15.528,91
decorrente da ação trabalhista e R$ 15.940,86 declarados na DCTF de novembro.
A decisão recorrida já havia considerado insuficiente o documento apresentado à
fl. 25 – Livro Razão Analítico Contábil do mês de novembro de 2004, da conta IRRF a Recolher,
porque desacompanhado de demonstrativo e lançamentos contábeis relativos à folha de
pagamento para o período em questão. Em outras palavras, desacompanhado da prova da base de
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.865 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.901113/2009-12

cálculo do IRRF código 0561 do período de apuração em pauta, além das retenções efetuadas.
Ainda assim, a interessada, em sede de Recurso Voluntário, não anexou novas provas.
O lançamento contábil apresentado, desacompanhado de documentação hábil e
idônea, não tem a força probatória pretendida pelo contribuinte, já avisado da necessidade da
anexação da Folha de Pagamento, e lançamentos correspondentes, para comprovação do
indébito. Isso porque, conforme art. 967 do Decreto no 9.580/2018, que substituiu o art. 923 do
Decreto no 3.000/1999 (RIR/99), apenas a escrituração comprovada por documentos hábeis faz a
devida prova a favor do contribuinte:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).

No caso concreto, para termos certeza de que não era devido o IRRF cujo crédito
é pleiteado, não basta que ele não conste entre os lançamentos de IRRF a Recolher de novembro
de 2004. Seria necessário conhecermos o exato valor do imposto de renda por cuja retenção a
interessada era responsável, o que só seria possível através do conhecimento da base de cálculo
desse imposto. No caso, os salários pagos no mês de novembro, bem como adiantamentos, pró-
labore, e tudo que dá origem a IRRF no código 0561.
Conclui-se que não há certeza e liquidez no crédito indicado na DCOMP.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital